Tribunal: TJSP
Processo: 2074986-17.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. Primeira fase. Decisão de procedência. Insurgência do réus-agravantes. Descabimento. Primeira fase da prestação de contas que declara apenas a necessidade de pedir contas. Contrato de locação comercial em shopping center. Determinação de prestação de contas do período contratual na forma mercantil com documentos comprobatórios. Alegação de decadência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. Primeira fase. Decisão de procedência. Insurgência do réus-agravantes. Descabimento. Primeira fase da prestação de contas que declara apenas a necessidade de pedir contas. Contrato de locação comercial em shopping center. Determinação de prestação de contas do período contratual na forma mercantil com documentos comprobatórios. Alegação de decadência afastada. Artigo 54, §2o, da Lei 8.245/91 que estabelece prazo facultativo a ser aplicado na via administrativa, não impedindo via judicial. Incidência da prescrição decenal do artigo 205 do Código Civil. Não violação de contratos de terceiros. Decisão que delimita prestação às informações da relação locatícia específica. Decisão mantida. Recurso não provido.